Tribunal: TCU
Processo: 021.235/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3183/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contém informação pessoal do denunciante, adotar a medida objeto do subitem 1.8 deste acórdão e arquivar os autos, dando ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e ao denunciante, de acordo com os pareceres da Selog: 1. Processo TC- Processo 021.235/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência ao Inpa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as ocorrências identificadas na Dispensa de Licitação (DL) 19/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, concernentes à fragilidade nas pesquisas de preços realizadas, tendo em vista que apenas um preço foi coletado, a outra proposta foi emprestada do pregão suspenso por decisão judicial (Pregão Eletrônico 7/2019), e não foi feita pesquisa no Painel de Preços do Governo Federal, em afronta ao art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993.